Tribunal: TJBA
Processo: 0576422-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576422-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREA DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS (OAB:BA23675-A), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB:BA48727-A) APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB:BA48727-A), MARCIO MEDEIROS BASTOS (OAB:BA23675-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. RÉU QUE POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E AUTORA QUE REQUER MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APESAR DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DE R$10.000,00, FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais proposta por consumidora contra instituição financeira, em razão da realização de leilão extrajudicial de imóvel com garantia fiduciária, não obstante decisão liminar que determinara a suspensão da consolidação da propriedade. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Apelações interpostas por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir se se a realização do leilão, em desobediência à ordem judicial, configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais e se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido, majorado ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal não procede, pois a autora impugnou os fundamentos da sentença de forma específica. 4. A conduta do banco de promover leilão e ajuizar ação possessória, mesmo após ser formalmente cientificado da liminar, caracteriza desrespeito à ordem judicial e abuso de direito. 5. O exercício regular de direito não se aplica a atos praticados em violação à decisão judicial. 6. O dano moral, configurado em virtude da caracterização de ato ilícito do banco réu. 7. O valor de R$10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável, proporcional e suficiente à compensação do dano e à finalidade pedagógica da indenização, não se justificando alteração. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A realização de leilão extrajudicial de imóvel com garantia fiduciária, apesar de decisão judicial que determinou sua suspensão, configura ato ilícito e gera dever de indenizar por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser mantido quando adequadamente fixado pelo juízo de origem." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187 e 188, I; CPC, arts. 489, §1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n° 80010581520198050229, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJBA, Apelação Cível n° 05396675920168050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8125596-39.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 15.03.2022. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0576422-14.2018.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Andrea De Souza Santos (autora) e Banco Santander Brasil S.A. (réu); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator